Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-17.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000918-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Lançamento, Base de Cálculo, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOM MANUEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 36.961.803/0001-50 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no
v.
acórdão que, ao enfrentar de forma adequada e suficiente todas as questões relevantes, manteve a sentença de extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita e da necessidade de dilação probatória.

2.
Os embargos de declaração não se destinam a modificar o resultado do julgamento, salvo para sanar vícios evidentes, o que não se verifica no presente caso.

3. Recurso
rejeitado.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração interpostos por
DOM MANUEL COM
É
RCIO DE ROUPAS LTDA
contra
o v.
acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, no presente recurso de
apelação cível
n.
1000918-17.2019.8.11.0041
,
manteve
a sentença
proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e
VI,
ambos do Código de Processo Civil, eis que reconhecida a inadmissibilidade da via eleita.

Em suas razões,
a parte embargante
alega que o
voto condutor do

v.
acórdão embargado foi omisso, uma vez que não analisou os documentos contidos nos autos que poderiam ter conduzido ao reconhecimento da ilegalidade na constituição do crédito tributário.

Intimad
a
,
a Fazenda Pública
apresentou contrarrazões
no Id.
227986675
, sustentando que não há contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada e que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da
matéria já apreciada
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
embargos de declaração interpostos por
DOM MANUEL COM
É
RCIO DE ROUPAS LTDA
contra
o v.
acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, no presente recurso de apelação cível n.
1000918-17.2019.8.11.0041
,
manteve
a sentença
proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e
VI,
ambos do Código de Processo Civil, eis que reconhecida a inadmissibilidade da via eleita.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque a parte embargante sustenta que haveria
omissão
no

v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
uma vez
que não se manifestou sobre prova documental relevante, que evidenciaria a utilização de base de cálculo inadequada para a aplicação da penalidade constante na CDA nº 2017/485127.

Nesses termos, aponta que a análise dos
documentos contidos nos autos poderiam ter conduzido ao reconhecimento da ilegalidade na constituição do crédito tributário.

Diferentemente das razões apresentadas, entendo que não há
omissão
no
v.
acórdão proferido, uma vez que
apreciou adequadamente a questão relativa à necessidade de prova pré-constituída no mandado de segurança, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo, o que conduz
iu
à manutenção da sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, restou registrado que:

“[...].

No caso, a parte impetrante/apelante argumenta que não há necessidade de dilação probatória para que se comprove a utilização desacertada da base de cálculo para aplicação da multa correspondente à infração supostamente cometida pela parte impetrante/apelante, diante da apresentação da Notificação de Lançamento n. 117458/339/108/2014, documento este que entende suficiente para que se constate, de forma inequívoca, a ilegalidade praticada pelo Fisco estadual.

Infere-se que o
d.
juízo
a quo
registrou na sentença recorrida que:

“[...].

De leitura dos autos, entendo que parte impetrante não logrou êxito em demonstrar o direito líquido certo, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade.

A despeito disso, cabe no caso dos autos o impetrante afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa (art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3º da Lei nº 6.830/80).

[...].

In
causu
, observo a necessidade de dilação probatória para reconhecer que o débito constante na CDA nº 2017/485127 é inexigível. Somente com a demonstração inequívoca da inexigibilidade do débito, restaria demonstrado o direito líquido e certo do impetrante.

[...].

Assim, em que pese toda a argumentação despendida pela
parte apelantes
, registre-se que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

Conforme conclusão alcançada pelo juízo
a quo
, não obstante a parte apelante sustentar e entender como suficientes os documentos que acompanham a inicial do
mandamus
, conclui-se que em face da ausência cabal de provas dos fatos narrados na inicial, eis que acompanhados de provas produzidas de forma unilateral, não obstante o esforço da parte impetrante/apelante, não se encontra demonstrado, de plano, o seu direito líquido e certo.

Destarte, foi
constatado que a demonstração do alegado na impetração requer dilação probatória
, providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

Constata-se, portanto, que para fazer
jus
ao pedido de suspensão dos efeitos da certidão de dívida ativa e dos atos administrativos dele decorrentes, a parte impetrante/apelante precisa preencher os requisitos legais, os quais para serem demonstrados necessitam da produção de prova, com a possibilidade de
contraditório e ampla defesa
, visando demonstrar as nulidades por ela
sustentadas em sua peça inicial, o que é incompatível com o rito célere do Mandado de Segurança.

[
...]
”
.

Registre-se que
os documentos apresentados pel
a parte ora
embargante foram devidamente considerados, mas não alteram o entendimento de que a matéria demandava dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte
apelante
, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões
e
documentos
pontualmente apresentad
o
s, tampouco concordar
com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
v. acórdão
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
por

DOM MANUEL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024